Tribunal: TJSP
Processo: 2138883-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com contraditório diferido (que é exceção), que não se mostra viável, tendo em vista que não se vislumbra a satisfação dos requisitos previstos no artigo 300 do

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com contraditório diferido (que é exceção), que não se mostra viável, tendo em vista que não se vislumbra a satisfação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.